Tribunal: TJDFT
Processo: 0734314-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crimes de favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável; estupro; extorsão; tortura e aquisição e armazenamento de fotografias, cenas e vídeos de cenas de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança e adolescente. Encerramento precoce do interrogatório judicial do réu. Exercício do direito ao silêncio utilizado em prejuízo da defesa. Faculdade do réu de responder somente às perguntas de sua defesa técnica. Cerceamento de defesa reconhecido. Excesso de prazo na formação da culpa não demonstrado. Instrução criminal regular e em andamento. Garantia da ordem pública e periculosidade in concreto do paciente. Fumus Comissi Delicti e Periculum Libertatis presentes. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem, parcialmente, concedida, para que, confirmando a liminar, nova audiência de instrução seja realizada, oportunizando-se, ao paciente, interrogatório no qual poderá exercer seu direito ao silêncio em relação às perguntas do juízo e da acusação e responder somente as perguntas de seu advogado, a fim de garantir a ampla defesa e o contraditório.